Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO. CORTES SUPERIORES. AGRAVO PROVIDO.
1. Embora se tivesse jurisprudência, de certa forma pacífica no sentido de que acórdão confirmatório de sentença condenatória não interrompia prescrição, eis que não havia alteração de situação jurídica; referido posicionamento restou recentemente superado a partir da tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 176.473/RR, nos seguintes termos: - "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
2. Recurso Ministerial provido.